Tribunal: STF
Processo: RE 77126
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA PROIBITIVA DE CONCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO EFEITOS.
II - AÇÃO DE PERDAS E DANOS ACOLHIDA CONTRA OS REUS, PORQUE
INTEGRANDO SOCIEDADE DE FATO.
III - PROCURAÇÃO. OMISSAO DO NOME DO SOCIO OCULTO, CONTRA O QUAL
TAMBÉM FOI PROPOSTA A DEMANDA.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE REPELIDA A
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 108 E 929 RESPECTIVAMENTE, DO COD.
PROC. CIVIL E COD. CIVIL, E O DISSIDIO, ESTE COM BASE NO REGIMENTO
INTERNO, ART. 305 (SÚMULA 291).